Tribunal: TJBA
Processo: 8070188-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070188-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LOURIVAL DA SILVA OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO, CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). DECISÃO CAUTELAR SEM PRÉVIO PAD. POSSIBILIDADE. RISCO À ORDEM E SEGURANÇA INTERNA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de preso provisório contra decisão que determinou sua transferência para o Conjunto Penal de Serrinha/BA, com submissão ao RDD, sob fundamento de risco à segurança e à ordem interna, alegando nulidade por ausência de Processo Administrativo Disciplinar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que determinou a inclusão cautelar do paciente no RDD, sem prévia instauração de PAD, constitui constrangimento ilegal por violação ao contraditório e à ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus é via adequada para apurar ilegalidade em decisão judicial que agrava a forma de custódia de preso provisório, por afetar seu status libertatis. 4. A decisão que impôs o RDD teve natureza cautelar, lastreada em elementos concretos: apreensão de materiais ilícitos, comunicação de plano de fuga e identificação do paciente como liderança negativa de facção criminosa. 5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o contraditório diferido em medidas urgentes de segurança prisional, conforme Súmula 639 do STJ. 6. O Juízo de origem assegurou posteriormente o acesso da defesa aos autos e oportunidade de manifestação, preservando o controle subsequente da legalidade da medida. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Teses de julgamento: 1.“É admissível a inclusão cautelar de preso provisório no RDD sem prévio PAD quando presentes elementos concretos de risco à ordem e segurança do estabelecimento prisional, admitido o contraditório diferido.” 2.“Não configura constrangimento ilegal a decisão fundamentada em dados objetivos que indiquem participação do custodiado em organização criminosa e risco efetivo à ordem interna.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LV; LEP, arts. 52 e 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 639; TJBA, HC nº 8032488-56.2020; TJBA, EP nº 8005692-62.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070188-90.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LOURIVAL DA SILVA OLIVEIRA e outros (2) e como apelada JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO - BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.